Tribunal: CARF
Processo: 13982.000452/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000452/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.062 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
NEREU SAVIO RAMOS EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
EXCLUSÃO. HIPÓTESES. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO.
TIPIFICAÇÃO INADEQUADA.
As hipóteses de exclusão consideradas na Representação Fiscal para Fins de
Exclusão do Simples não foram observadas na fundamentação do ato
declaratório de exclusão (ADE), o que, por si só, não causaria a nulidade do
referido ato se lá não estivesse(m), entretanto a hipótese de exclusão
contemplada no ADE não encontra-se adequadamente tipificada com a
infração fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso para cancelar o ADE e as exigências fiscais contidas nos respectivos autos de infração.
Vencido o Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga que considerou hígido o Ato
Declaratório de Exclusão.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva,
Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Andre Severo
Chaves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000452/2010-15
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.062 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000452/2010-15

Relatório
Inicio transcrevendo o relatório da decisão recorrida, nos termos do Acórdão de no
15-33.777 proferido pela 1a Turma da DRJ/SDR em sessão de 17 de outubro de 2013.
Relatório
Trata o processo em questão de Autos de Infração referentes ao Imposto sobre
a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de R$ 86.713,58, da Contribuição
para o Programa de Integração Social – PIS no valor de R$ 22.499,06, da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL no valor de R$ 45.170,28 e
da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS no valor
de R$ 103.841,95 todos relativos ao ano-calendário de 2006, além da multa de
ofício de 75%, multa qualificada de 150% e dos juros de mora calculados até
30/09/2010.
De acordo com a descrição dos fatos do auto de infração do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, o lançamento foi efetuado sob a seguinte
alegação: “arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte
notificado a apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme
Termo de Início de Fiscalização e Termos de Intimação Fiscal, deixou de
apresentá-los. Enquadramento Legal: Art. 530, inciso III, do RIR/99.”
No item 01 do lançamento consta como infração: 001 –DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA – Valor apurado conforme
Termo de Verificação Fiscal. Enquadramento Legal: Arts. 27, inciso I, e 42 da
Lei no 9.430/96. Arts.532 e 537 do RIR/99.
002 - RECEITAS OPERACIONAIS (ATIVIDADE NÃO IMOBILIÁRIA VENDA
DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA - PERÍODO ENQUADRADO
NO SIMPLES. Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal.
Enquadramento Legal: Art.532 do RIR/99.
Em decorrência dos mesmos pressupostos fáticos, foram lavrados os autos de
infração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social – COFINS.
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 359 a 368, anexo ao auto de infração,
apresenta o seguinte relato:
“Em 05/02/2010, teve início procedimento fiscal com vistas a verificar o
regular cumprimento das obrigações tributárias relativas ao SIMPLES
FEDERAL do ano-calendário de 2006. A empresa em epígrafe exerce a
atividade econômica de FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA
DE MADEIRA”.
“DA EXCLUSÃO DO SIMPLES - O contribuinte era optante pela Sistemática
de Pagamento de Impostos e Contribuições de que trata o artigo 3o da Lei n°
9.317/96, doravante denominado de SIMPLES FEDERAL”.
“Em 21/09/2010 a autuada foi excluída do SIMPLES FEDERAL, conforme
documentos (fls. 181 a 186), com efeitos a partir de 01/01/2006, os quais foram
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.062 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000452/2010-15

enviados ao contribuinte, para ciência, conforme assinatura aposta no
documento constante na folha 190/191”.
“Considerando o item acima, efetuamos o lançamento dos créditos tributários
decorrentes da exclusão do SIMPLES FEDERAL no presente feito, conforme
prevê o inciso III do artigo 1o da Portaria RFB n° 666/2008”.
“DA
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
E
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS - Em 05/02/2010 a Empresa foi intimada e cientificada
pessoalmente através do TERMO DE INICIO DE AÇÃO FISCAL (fl.12), para
que apresentasse os documentos inerentes ao procedimento da ação fiscal
determinada pelo Mandado de Procedimento Fiscal -MPF 0920300-2010-
00046-5 (fl.10 e fl.192). O prazo concedido foi de 20 (vinte) dias do cabimento
do referido Termo, sendo que a Intimada nada apresentou”.
“Em 24/02/2010 a Empresa carreou expediente (fl.13) solicitando mais
30(trinta)dias de prazo para apresentar os referidos documentos e, alegou
também neste expediente que a Empresa por estar enquadrada no SIMPLES
estaria dispensada de escrituração contábil”.
“Qualquer tipo de empresa, independentemente de seu porte ou natureza
jurídica, necessita de manter escrituração contábil completa, inclusive do Livro
Diário, para controlar o seu patrimônio e gerenciar adequadamente seus
negócios. Entretanto, não se trata, exclusivamente, de uma necessidade
gerencial, o que já seria uma Importante justificativa, a escrituração contábil
completa está contida como exigência expressa em diversas legislações
vigentes (Código Comercial, Lei das Sociedades por Ações, Código Tributário
Nacional e Legislação do Imposto de Renda). O caso em tela trata-se de
empresa enquadrada na Lei n°.9.317, de 05/12/1996, em seu art.7°, determina
que a empresa enquadrada no SIMPLES proceda à escrituração de. no mínimo,
os seguintes livros”:
“LIVRO CAIXA, no qual deverá estar escriturado toda a sua movimentação
financeira, inclusive bancária”;
“LIVRO REGISTRO DE INVENTÁRIO, no qual deverão constar registrados
os estoques existentes no termino do ano-calendário”.
“Observa-se, ainda, que a empresa deverá manter em boa ordem e guarda os
documentos e demais papéis que serviram de base para a escrituração dos
livros, enquanto não-decorrido o prazo decadencial, que é de cinco anos,
contados a partir do exercício em que ocorreu a entrega da DIPJ-SIMPLES”.
“Em 19/03/2010 a Empresa foi pessoalmente cientificada e reintimada através
do TERMO DE REINTIMAÇÃO FISCAL n°0001(fl.33) a apresentar no prazo
de 30(trínta) dias os documentos solicitados no Termo de Início de Ação Fiscal,
sendo que até a presente data não apresentou os referidos documentos”.
“Em 20/04/2010 a Empresa foi novamente intimada e concedida o prazo de
10(dez) dias através do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL n° 0002 (77. 34/36)
a apresentar os documentos solicitados no início da fiscalização. Em
04/05/2010 através do expediente de (fl.55), a Empresa novamente solicitou
mais 30 (trínta) dias de prazo para entrega dos referidos documentos, sendo
que até a presente data não os apresentou”.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.062 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000452/2010-15

“Em 10/05/2010 a Empresa foi pessoalmente cientificada e reintimada, sendo
concedida o prazo de 10(dez) dias através do TERMO DE INTIMAÇÃO
FISCAL n°0003(fl.l33) a apresentar os documentos solicitados no Termo ide
Início de Fiscalização. Em 18/05/2010 através do expediente (fl.135) solicitou
novamente prazo para entrega de documentos e, reiterou novamente em
05/06/2010 através do expediente (fl.114), a Empresa novamente solicitou mais
30(trínta) dias de prazo para entrega dos referidos documentos, sendo que até
a presente data não apresentou a escrituração contábil e/ou o Livro Caixa”.
“Em 29/06/2010 a Empresa foi pessoalmente cientificada e reintimada, sendo
concedida o prazo de 10(dez) dias através do TERMO DE INTIMAÇÃO
FISCAL n°0004 (fl. 160/161) a apresentar os documentos solicitados no início
da fiscalização. Novamente até a presente data não apresentou a escrituração
contábil e/ou o Livro Caixa”.
“Por fim, embora tenha sido solicitado através de diversas intimações acima
relacionadas, emitimos em 27/08/2010 o Termo de Intimação Fiscal n°.0005
(fl.) e, até a presente data não apresentou a escrituração contábil e/ou o Livro
Caixa”.
“DAS INFRAÇÕES APURADAS - Cotejando as informações da Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica - SIMPLES -PJSI (fls. 14/28) do período em
que o contribuinte havia optado pelo SIMPLES FEDERAL (ano-calendário de
2006), considerando a exclusão da autuada desse regime de pagamento,
identificamos duas infrações a serem informadas na presente autuação, quais
sejam”:
a) “Depósitos bancários de origem não comprovada. Estas receitas tributadas
no regime do lucro arbitrado, conforme item 4.1 deste relato”.
b) “Receitas contabilizadas e declaradas no âmbito do SIMPLES FEDERAL,
mas que serão tributadas no regime do lucro arbitrado, de acordo com o item
4.2 deste relato”.
“DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA” - A fim de verificar a regular apuração das exações devidas
pela Empresa em epígrafe, esta foi intimada em 05/02/2010, através do Termo
de Início do Procedimento Fiscal (fls.ll/12) a apresentar à fiscalização seus
livros contábeis e/ou Livro Caixa, bem como os extratos das contas correntes
de depósito mantidas sob sua titularidade junto às instituições financeiras ali
mencionadas. Como citado anteriormente, a Empresa não apresentou
NENHUM REGISTRO CONTÁBIL.
“A Empresa possui movimentação bancária de sua titularidade, mantida junto
às seguintes instituições financeiras”:
a) Banco do Brasil S/A;
b) Banco Bradesco S/A;
c) Banco BESC S/A e,
d) Banco ABN AMRO REAL S/A (ATUALMENTE SANTANDER).
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.062 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000452/2010-15

“Após várias Intimações, a Empresa por meio do expediente (fls.208) fez
chegar às mãos da fiscalização os extratos bancários (fl.209/267) da conta
corrente mantida junto ao Banco BESC S/A, agência de Iporã do Oeste-SC”.
“Por meio da declaração prevista no parágrafo 2o do artigo 11 da Lei n°
9.311/961, verificou-se que a Empresa foi titular de movimentação bancária
junto às instituições financeiras anteriormente mencionadas, daí o motivo de
solicitarmos os extratos bancários das contas de depósito mantidas pela
autuada Junto a essas instituições”.
“Embora intimada várias vezes, a Empresa não apresentou os extratos
bancários de depósitos, investimentos e de poupança de sua titularidade, ou em
conjunto, mantidas junto às instituições bancárias acima, exceto quanto ao
Banco BESC S/A, diante do fato foi emitido Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira (fls.29 a 31)”.
“De posse destas informações fornecidas pelas instituições financeiras, quais
seja; Banco do Brasil S/A (fl. 195/197), Banco Bradesco S/A (fl. 198/204) e
Banco ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A (fl.205/207) e, após
análise destes extratos bancários, o contribuinte foi instado a comprovar com
documentos hábeis e idôneos a origem dos recursos movimentados nas contas
bancárias ali citadas, os quais estão individualizados por banco, conforme
Termo de Intimação Fiscal n°.002 e ANEXO (fls.34/54) a comprovar a origem
dos depósitos junto ao Banco Bradesco S/A e Banco do Brasil S/A, Termo de
Intimação Fiscal n°.003 e ANEXO (fls. 133/134) a comprovar os depósitos
junto ao Banco ABN AMRO REAL S/A e Termo de Intimação Fiscal n°.004 a
comprovar os depósitos junto ao Banco BESC S/A e ANEXO (fls. 160/177).
Cabe destacar que para o período em questão, a Empresa ora autuada foi
optante pelo SIMPLES FEDERAL, conforme Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica - SIMPLES -PJSI (14/28)”.
“Analisando os extratos das contas correntes de depósito de titularidade do
contribuinte em tela, constatou-se que estas contas bancárias foram mantidas à
margem de sua escrituração regular, o que em tese, vislumbra-se a intenção do
contribuinte em burlar o Fisco Federal pela omissão das receitas ali
identificadas, razão principal desta autuação”.
“A movimentação destas quatro contas bancárias não foi escriturada pelo
contribuinte. Reiteramos novamente que a Empresa não apresentou o Diário e
o Livro Caixa do período fiscalizado”.
“Para melhor compreensão do contribuinte, juntamente com as citadas
Intimações, lhe foram enviadas as planilhas/ANEXO denominadas de "Análise
dos Extratos Bancários"; ANEXO do Banco do BRADESCO S/A (fIs.37/50),
ANEXO do Banco do Brasil S/A (fls. 51/54), ANEXO do Banco ABN AMRO
REAL S/A (fl.134) e ANEXO do BESC S/A (fls. 162/177), nas quais estão
relacionadas, individualmente por data, valor e conta bancária, todas as
entradas (créditos bancários) a que o contribuinte deveria comprovar a
origem”.
“Os créditos bancários remanescentes que ensejaram a presente autuação, sob
os quais não houve justificativa comprovada com documento hábil e idôneo,
constam indicados no Resumo dos depósitos bancários e origem não
comprovada (fl.304)”.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.062 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000452/2010-15

“A ausência de justificativa por parte do contribuinte, mediante documentos
hábeis e idôneos, acerca da origem dos recursos creditados nas contas
bancárias suso mencionadas, as quais, conforme já dito, eram mantidas à
margem da sua escrituração regular, impõe a observância do artigo 42 da Lei
no. 9.430/96”.
“Não obstante o contribuinte em tela, no período abrangido por esta autuação,
ser optante pelo SIMPLES FEDERAL, convém destacar o consubstanciado no
artigo 18 da Lei n. 9.317/96, que assim assevera”:
“Artigo 18 - Aplicam-se à microempresa e a empresa de pequeno porte todas
as omissões de receita existentes nas legislações de regência dos impostos e
contribuições de que trata esta Lei, desde que apuráveis com base nos livros e
documentos a que estiverem obrigadas aquelas pessoas jurídicas, (grifos
nossos)
“Sendo assim, e a míngua de maiores informações que deveriam ser prestadas
pelo contribuinte, impende concluir que os valores creditados nas contas
bancárias antes citadas correspondem a valores alheios à receita declarada
pela Empresa”.
“DAS RECEITAS CONTABILIZADAS E DECLARADAS NO ÂMBITO DO
SIMPLES - Na infração 002- RECEITAS OPERACIONAIS - VENDA DE
PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA PERÍODO ENQUADRADO NO
SIMPLES consta o valor de receitas que o contribuinte havia declarado no
âmbito do SIMPLES FEDERAL. Tais receitas constam das PJSI-SIMPLES dos
anos-calendário 2006 (fls. 14/28)”.
“DA APURAÇÃO DO IRPJ - O período relativo à exclusão do SIMPLES
FEDERAL, (a partir de 01/01/2006) o imposto foi determinado com base nos
critérios do lucro arbitrado”.
“Não basta, todavia, só a manutenção da escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais se a pessoa jurídica não mantiver a documentação que
embasou a escrituração, além do mais, a Empresa não apresentou nenhuma
forma de escrituração contábil(nem diário nem Livro Caixa) conforme já
mencionado no item 3 deste relato. O art.47 da Lei n°.8.981/95 enumera as
hipóteses em que o lucro da pessoa jurídica será arbitrado. Entre as hipóteses
estão (art. 530 do RIR/99)”:
“A exclusão citada no item "2" decorreu do fato da autuada haver auferido
receita bruta de superior a R$ 2.400.000,00 no ano calendário de 2006,
previsto no art. 9o, inciso II da Lei 9.317/1996, conforme apurado pela
autoridade fiscal com base nas informações prestadas pela própria contribuinte
ao fisco, somadas à omissão caracterizada por depósitos bancários em contas
correntes de sua titularidade para os quais não justificou a origem, mesmo
após ter sido intimada para tal conforme abaixo discriminado”:
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.062 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000452/2010-15

“Tendo o sujeito passivo sido excluído do Simples Federal, com efeitos a partir
de 01/01/2006, ficou sujeito, desde então às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas, como frisado anteriormente, o que exige a
manutenção de escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, cuja falta de
apresentação
ou
apresentação
deficiente
(contas
bancárias
não
contabilizadas), de acordo com o art. 530, III, do RIR/99, enseja o arbitramento
do lucro. Foi o que ocorreu no caso concreto”.
“Ao se arbitrar o lucro, este foi apurado a partir da receita bruta conhecida
aqui representada pelos valores movimentados em suas contas correntes
bancárias e a receita declarada no período em análise, que é o critério
preferencial de arbitramento, na forma determinada pelo art. 532 do RIR/99”.
“Sendo assim, a partir da receitas amiudadas nos itens 4.1 e 4.2 acima, e de
acordo com as regras do lucro arbitrado, lavramos o auto de infração de IRPJ
de (fls.306/317)”.

“DOS LANÇAMENTOS CSLL, COFINS e PIS - Da mesma forma, com
arrimo nas receitas amiudadas nos itens 4.1 e 4.2 supra, lavramos os autos de
infração de CSLL, (fls.317/326), COFINS (fls.335/342) e PIS (fls.327/334)”.
“DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO ÂMBITO DO SIMPLES -O
contribuinte foi excluído do SIMPLES FEDERAL a partir de 01/01/2006
conforme Ato Declaratório Executivo DRF/JOA n°083, de 21/09/2010 (fl.186)
nesse contexto, tendo em vista ser o Simples Federal um sistema de pagamento
simplificado e unificado de impostos e contribuições, conforme art. 3o, 5o e 23
da Lei n° 9.317/96, cabível o aproveitamento dos valores recolhidos a esse
título com os débitos lançados de IRPJ, PIS, CSLL e Cofins, até o limite
relativo a cada tributo e para o mesmo período de apuração”.
“Portanto, esta autoridade fiscal considerou os valores recolhidos de imposto e
contribuição a título de SIMPLES FEDERAL conforme planilha (f1.345/351)
referentes ao período de apuração fiscalizado, sendo que foi lançando apenas a
diferença do imposto ou contribuição apurado para cada tributo ou
contribuição”.
“A Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil (Solução
de Consulta Interna n° 23/2006) tem o entendimento de que a autoridade fiscal
deve considerar os valores de Imposto e contribuição referentes ao período de
apuração fiscalizado, apurados pelo sujeito passivo mediante adoção de forma
de tributação diversa daquela por ela aplicada no curso da fiscalização,
lançando-se apenas a diferença do imposto ou contribuição apurado”.
“DA MULTA DE OFÍCIO - Para infração 001-DEPOSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA", a juízo destas autoridades fiscais, a autuada
adotou conduta que teve por desiderato impedir o conhecimento por parte da
administração tributária do total das exações devidas pela mesma durante o
ano calendário de 2006”.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.062 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000452/2010-15

“As ações/omissões da autuada que levaram a fiscalização a fixar a multa de
ofício em 150 % é o fato de a mesma na PJSI - SIMPLES (fís. 14/28) relativa
aos anos-calendário acima, informar, enquanto receita, valores inferiores aos
efetivamente auferidos”.
“É por meio desta declaração acima mencionada que a Administração
Tributária se instrumentaliza a fim de cobrar coercitivamente (judicialmente)
os tributos sujeitos a lançamento por homologação que lhes são devidos”.
“A inércia do contribuinte fez com que o Estado tivesse de movimentar sua
máquina de fiscalização a fim de detectar tais omissões sob pena de ver perecer
o seu direito. É na omissão do contribuinte ou na prestação de informações
falsas que reside a fraude que justifica o percentual da multa ora aplicada,
visto que, por meio destas condutas, o contribuinte se esconde na esperança de
que o Fisco nada descubra, e assim não possa exercer o seu direito (constituir
o crédito tributário) no prazo decadencial, acarretando assim prejuízos aos
cofres públicos”.
“Relevante notar que a conduta adotada pelo contribuinte se materializa por
todo o período abrangido por esta autuação, e que, pela quantidade de
lançamentos demonstra que não houve um mero erro de fato”.
“Por tudo o exposto, conclui-se que o autuado incorreu no disposto nos artigos
71 e 72 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, os quais definem a
conduta de sonegação e fraude”.
“Ao incorrer na prática de sonegação e fraude, o contribuinte se sujeita à
multa prevista no § 1o do artigo 44 da Lei no. 9.430/96, com redação dada pela
Lei n° 11.488/2007”.
“Sendo assim, para a infração "001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA" a multa utilizada foi a de 150 %”.
“Para a infração "002-RECEITAS OPERACIONAIS - venda de produtos de
fabricação própria - período enquadrado no SIMPLES" a multa aplicada foi a
prevista no art.44, inciso I da LEI 11.488/2007 acima indicada (75%)”.

DA IMPUGNAÇÃO
Deixo aqui de relatoriar a extensa impugnação, a qual concentra-se na questão dos
depósitos bancários de origem não comprovada, mencionando a causa de sua exclusão:
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.062 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000452/2010-15

[...]

[...]
DA DECISÃO RECORRIDA
Eis as ementas do voto condutor da DRJ:
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.062 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000452/2010-15

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em sua essência, suas alegações são contra a preclusão e aquelas apresentadas na
Impugnação, que deixo aqui de relatoriar em sua integralidade em face do adiante comentado no
voto.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Inicialmente, data vênia ao considerado na decisão recorrida, entendo que não
ocorreu a preclusão da impugnação ao ato de exclusão da Recorrente do Simples Federal
De se explicar.
Em Volume 01, fls.190, consta que o Interessado teria se recusado a assinar a
ciência do Parecer SAFIS no 041/2010, Despacho Decisório SAFIS no 451/2010 e do Ato
Declaratório de Exclusão no 083, de 21 de setembro de 2010, o que motivou o envio desses
documentos por via postal.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.062 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000452/2010-15

Em fls.191, consta o recebimento dos citados documentos na data de 11/10/2010.
Em Volume 02, fls.305 a 368), constam os autos de infração e o Termo de
Verificação Fiscal – Auto de Infração IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, onde neste constou
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O contribuinte deverá atentar que em sua defesa, caso opte por faze-la, estará
tratando tanto da sua exclusão do SIMPLES FEDERAL apresentado no item
"2" acima, como também, por questões de vinculação da matéria tratada, ao
próprio auto de infração de apuração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, conforme
detalhado neste Termo de Verificação Fiscal.
Em fls.369, consta o aviso de recebimento dessas peças fiscais, na data de 19 de
outubro de 2010, tendo o Interessado apresentado a sua impugnação na data de 17 de novembro
de 2010 (fls.376), tempestivamente, portanto fica afastada a preclusão apontada pela decisão de
piso, a qual, entretanto, abordou questões acerca da exclusão, de forma que sigo sem a
necessidade de demandar a nulidade da decisão recorrida, até porque, no mérito, entendo que
cabe razão à recorrente.
Quanto ao mérito, algumas considerações no que diz respeito à exclusão da
Contribuinte do SIMPLES FEDERAL.
Da Representação Para Fins de Exclusão do SIMPLES
Segundo consta nesta peça fiscal (Volume 1, fls.01 a ), a Contribuinte fora
intimada várias vezes para apresentação de Livro Caixa e Livro Registro de Inventário, desde o
Termo de Início de Ação Fiscal, em 05/02/2010, com sucessivas reintimações, tendo a
Contribuinte solicitado, em 04/05/2010, trinta dias de prazo e nada apresentou.
Daí surgiu a primeira causa de exclusão da Contribuinte do SIMPLES, conforme
apontado nesta peça fiscal:
O artigo 7° da Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, quanto às obrigações
acessórias a que estão sujeitas às pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES,
assim assevera:
“Art. 7o. A microempresa e a empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES
apresentarão, anualmente, declaração simplificada que será entregue até o
último dia útil do mês de maio do ano-calendário subseqüente ao da ocorrência
dos fatos geradores dos impostos e contribuições de que tratam os arts. 3° e 4°.
§1o. A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas de
escrituração comercial desde que mantenham, em boa ordem e guarda e
enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações
que lhes sejam pertinentes:
a) Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação
financeira, inclusive bancária; (grifos nossos).
b) Livro de Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os
estoques existentes no término de cada ano-calendário;
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.062 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000452/2010-15

c) todos os documentos e demais papéis que serviram de base para a
escrituração dos livros referidos nas alíneas anteriores. (grifos nossos).
Art.14. A exclusão dar-se-á de oficio quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses:
II - embaraço à fiscalização, caracterizado vela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos a que estiver obrigada, bem assim pelo não
fornecimento de Informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
autorizam a reaquisição de auxilio da forca pública, nos termos do art. 200 da
Lei n°5.172, de 25 de outubro de 1966 (Sistema Tributário Nacional);(grifo
nosso)
Em seguida, a Representação discorre acerca da constatação de depósitos
bancários em contas correntes não contabilizadas, onde se descreveu todo o procedimento feito,
as intimações, solicitações de RMF e as devidas justificativas apresentadas pela Interessada para
explicação dos créditos bancários, onde se concluiu:
Diante dos fatos acima a Empresa deixou de comprovar a origem dos depósitos
bancários a seguir, os quais estão individualizados por banco nos anexos aos
Termos de Intimação Fiscal citados anteriormente:

A ausência de justificativa por parte do contribuinte, mediante documentos
hábeis e idôneos, acerca da origem dos recursos creditados nas contas
bancárias suso mencionadas, as quais, conforme já dito, eram mantidas à
margem da sua escrituração regular, impõe a observância do artigo 42 da Lei
no. 9.430/96, in verbis:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§1o. 0 valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.”
Daí surgiu a a segunda causa de exclusão da Contribuinte do SIMPLES, conforme
apontado nesta peça fiscal:
Além da receita declarada no ano-calendário de 2006 (R$ 1.437.527,56) mais o
montante dos depósitos bancários de origem não comprovada (R$
3.661.604,62) forma um montante que constitui motivos para exclusão do
SIMPLES previsto no art.90, inciso II da Lei no.3917/96, tendo em vista ter
superado a receita bruta permitida para empresa de pequeno porte permanecer
no SIMPLES que é de R$2.400.000,00.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.062 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000452/2010-15

“Art.9o. Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
.............................................................................................................................
II - na condição de empresa de pequeno porte que tenha auferido, no ano-
calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 2.400.000,00
(dois milhões e quatrocentos mil reais); (Redação dada pela Lei n32 11.307, de
2006)”
4. CONCLUSÃO
Ao Chefe da SAFIS para conhecimento e providências, salientando que, por
conta do disposto no inciso III do artigo 1o da Portaria RFB no 666, de 24 de
abril de 2009, o presente feito deverá retornar ao AFRFB signatário, haja vista
a necessidade da constituição de oficio do crédito tributário decorrente da
exclusão, para o período, tendo em vista que a Empresa incorreu em situações
impeditivas de permanecer no SIMPLES FEDERAL, pelos motivos acima
citados, quais seja:
a) Falta de apresentação de escrituração contábil e/ou Livro Caixa;
b) Falta de escrituração de movimentação financeira, inclusive bancária;
c) Ultrapassar o limite da receita previsto no art.9 0, inciso II da Lei 9.317/96
em R$ 2.699.132,18.
Encaminhada a Representação, foi emitido o Parecer SAFIS 041/2010, de onde
trago excertos:
Trata o presente processo administrativo de representação oriunda da Seção de
Fiscalização desta Delegacia, na qual se informa que a empresa em epígrafe,
optante pelo Simples Federal incide nas vedações expressas no artigo 9°, inciso
II, e no artigo 14, inciso II, da Lei n°9.317, de 5 de dezembro de 1996.
O art.9, inciso II trata da não opção ao SIMPLES FEDERAL por empresa de
pequeno porte que tenha auferido no ano calendário imediatamente anterior, receita bruta
superior a R$ 2.400.000,00, e o art.14, inciso II trata da exclusão de ofício quando ocorrer a
hipótese de embaraço à Fiscalização, pela negativa não justificada em apresentar livros
obrigatórios e fornecimento de informações sobre movimentação financeira, portanto, ambas as
causas excludentes trabalhadas na Representação.
O referido Parecer repete os procedimentos de verificação descritos na
Representação e infere que deles estaria materializado uma conduta dolosa, naquilo que se
relaciona com a infração a título de depósitos bancários de origem não comprovada.
Desse modo, e à mingua de maiores informações que deveriam ser prestadas
pelo contribuinte, impende concluir que os valores creditados nas contas
bancárias citadas correspondem a valores alheios à escrituração da empresa.
Nesse contexto, interessante trazer A baila os artigos 71 e 72 da Lei n.° 4.50 ,
de 30 de novembro de 1964:
[...]
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.062 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000452/2010-15

Outrossim, entendemos que as situações verificadas enquadram-se no conceito
de pratica reiterada de infração à legislação tributária. Nesse sentido
consideramos importante destacar passagem da Solução de Consulta Interna
n.° 17, de 10 de maio de 2004, emitida pela Cosit:
(...)
2.5. O CTN não estabelece qualquer critério para se determinar quando uma
prática deve ser considerada como adotada reiteradamente pela autoridade
administrativa, devendo-se, todavia, entender como tal uma prática repetida,
renovada.
2.6. As práticas reiteradas das autoridades administrativas nada mais são do
que os usos e costumes da Administração. Nesse sentido, para que se forme
uma pratica reiterada devem estar presentes o uso, ou seja, a conduta reiterada
e a convicção jurídica de que aquela conduta é a que deve ser observada.
2.7. Presentes o uso e a convicção jurídica, surge a norma jurídica que deriva
da longa prática uniforme, pública e geral de determinado ato, com a
convicção de sua necessidade jurídica. Não se pode precisar ao certo,
entretanto, a partir de que exato momento ela surge. necessária, pois, a
consolidação da prática caso a caso.
2.8. Do exposto, para fins de exclusão de empresa do Simples, pode-se
conceituar prática reiterada de infração à legislação tributária como sendo
aquela prática habitual e repetida, de tal forma que fique caracterizado o seu
uso freqüente, consubstanciando-se em um costume.
(...) (grifo nosso)
E aqui já estamos diante de uma terceira causa excludente (destaque é meu):
II - Da Exclusão do Simples Federal
Com base nos fatos constatados acima, entendemos que o caso em tela
enquadra-se na incidência da hipótese de vedação à opção do Simples Federal
com relação ao excesso de receita bruta no ano calendário de 2006.
Além disso, verificamos hipóteses de exclusão de oficio caracterizada pelo
embaraço à fiscalização e à omissão de receitas no período de, pelo menos,
01/01/2006 a 31/12/2006, sendo que esta última se enquadra no conceito de
pratica reiterada de infração a legislação tributária.
Desse modo, no presente caso constata-se a incidência das seguintes hipóteses
de exclusão, conforme a Lei 9.317/96, a saber:
[...]
Bem, agora resta ver qual ou quais causas foram consideradas, uma vez que os
efeitos de uma ou outra são diferentes e tem repercussão na confecção dos lançamentos
tributários por outro regime de apuração, em face da exclusão do regime simplificado.
Retorno ao Parecer SAFIS:
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.062 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000452/2010-15

Tendo em vista as três possibilidades de exclusão da pessoa jurídica do Simples
Federal, entendemos que as infrações mais graves e que devem se sobrepor são
o embaraço à fiscalização e a prática reiterada de infração à legislação
tributária consubstanciada na omissão de receitas, cujos efeitos da exclusão
são imediatos. Entretanto, mesmo entre essas duas hipóteses os efeitos da
exclusão não são análogos.
Por isso, entendemos que tais efeitos devem seguir a infração mais antiga (que
ocorreu primeiro), qual seja a omissão de receitas, pois, não faria sentido a
empresa continuar um ano ou mais no Simples Federal (2006) tendo cometido
infrações continuadas à legislação tributária, como é o presente caso.
Desse modo, conforme a representação fiscal de fls. 01 a 09, a omissão de
receitas vem ocorrendo desde o mês de janeiro de 2006 reiteradamente até,
pelo menos dezembro de 2006. Assim, tendo como fulcro o dispositivo legal
acima transcrito, a exclusão deve reportar-se a 01/01/2006.
[...]
Com base neste Parecer, foi então emitido o Despacho Decisório SAFIS de no
451/2010:
Em consonância com o Parecer SAFIS n° 041, de 21 de setembro de 2010,
determino a exclusão, de oficio, da empresa em epígrafe do Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas
de Pequeno Porte — Simples Federal, haja vista a constatação de prática
reiterada de infração legislação tributária, conforme o comando legal expresso
no artigo 14, inciso V, da Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996. A exclusão
terá como termo inicial o dia 01/01/2006.
E dai, finalmente, para a emissão do ato de exclusão, no caso, o Ato Declaratório
Executivo DRF/JOA no 083, de 21 de setembro de 2010 (fls.186, Volume 01):
Art.1o. O contribuinte abaixo citado fica excluído da sistemática de pagamento
de impostos e contribuições de que trata o artigo 30 da Lei n° 9.317, de 05 de
dezembro de 1996, denominada Simples Federal, face ao disposto nos artigos
9° ao 16 da supracitada lei, observadas as alterações posteriores e de acordo
com o disciplinamento constante da Instrução Normativa SRF n.° 608, de 09 de
janeiro de 2006, em razão da constatação de pratica reiterada de infração à
legislação tributária.
Art. 2°. Os efeitos da exclusão obedecem ao disposto no artigo 15 e 16 da Lei
n° 9.317, de 1996, observadas as alterações posteriores, o disciplinamento
constante no art. 24 da Instrução Normativa SRF n° 608, de 09 de janeiro de
2006.
A Contribuinte defendeu-se do excesso de receita, razão apontada na
Representação fiscal. Assim o fez, quando da impugnação aos autos de infração, onde constou
no Termo de Verificação Fiscal, expressamente, que sua defesa também contempla a defesa da
exclusão.
Na impugnação:
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.062 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000452/2010-15

É certo que o objetivo do legislador ao estabelecer as hipóteses de exclusão do
SIMPLES foi o de dar efetividade ao principio da isonomia, para ser incluída
em outro programa Tributário, em face de sua extensão ou alastramento
patrimonial, de forma compulsória, para compelir a regularizar sua situação
como contribuinte de maior potencial. Nestes casos, uma vez que a empresa
aumente a sua capacidade contributiva é razoável que ela deixe
progressivamente o regime de incentivo. No caso em apreço, a exclusão
ocorreu não porque a empresa assumiu um porte superior ao permitido, mas
sim, pela simples constatação de que no ano de 2006 teria feito um movimento
bancário maior daquele permitido pelo SIMPLES FEDERAL.
No Recurso voluntário:

A postura do órgão fiscal pode ter criado espaço para dificuldades para a defesa
da Interessada, isto é notório, basta ver que tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, a
defesa concentra-se na direção da infração apontada como depósitos bancários de origem não
justificada, notadamente, na questão do limite legal de receita para permanência no SIMPLES.
Mas apesar deste conjunto de fatos, que, muito provavelmente contribuíram na
direção da defesa, e, não obstante a Recorrente não tenha se debruçado explicitamente sobre a
efetiva natureza da causa excludente citada no ato de exclusão, entendo que estamos diante de
uma inexistência de sintonia entre o Ato Declaratório Executivo no 083, de 21 de setembro de
2010 e a infração vista nos autos
Neste sentido, entendo não haver a situação apontada a título de prática reiterada
de infração à legislação tributária e observo que nem na Representação Fiscal se faz qualquer
menção à ipótese de prática reiterada de infração à legislação tributária, conforme constou
no ADE. Mas isto é apenas uma observação.
Ainda, em nenhum momento, o TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL – AUTO
DE INFRAÇÃO IRPJ, CSLL, COFINS e PIS mencionou a hipótese de prática reiterada de
infração à legislação tributária, conforme constou no ADE. Mas isto é uma outra observação
apenas.
A existência de depósitos bancários de origem não identificada caracteriza
omissão de receitas, trata-se de uma presunção legal, e no caso em questão estamos diante de
sua existência em um período de apuração, o ano calendário de 2006.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.062 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000452/2010-15

A definição ou entendimento do que seja prática reiterada de infração à
legislação tributária, não tinha sido objeto de normatização, até porque eram inúmeras as
situações que podem ocorrer no mundo dos negócios.
A definição do que seja considerado como prática reiterada de infração à
legislação tributária, ficava a cargo dos intérpretes e operadores do direito se debruçarem sobre
o tema. Se uma mesma infração é perpetuada no tempo, fica caracterizada a prática reiterada
desta infração e é causa de exclusão do sistema SIMPLES, conforme consta no art.14 da Lei
9.317/96, consolidado no inciso V do art.195 do RIR/99.
Entendo que, no caso dos autos, não resta caracterizada esta figura de prática
reiterada de infração à legislação tributária. Veja que a infração apontada a título de depósitos
bancários de origem não justificada teve a repercussão tributária legal, qual seja, a tributação
como omissão de receita. Agora, considerar tal situação, dos autos, como um reiteramento desta
infração no tempo, é algo que, data vênia, não vislumbro na infração detectada, caso contrário,
qualquer infração então ocorrida em apenas um ano calendário já seria suficiente para excluir a
empresa do Simples pela tipificação contemplada no ADE.
Apenas a título de observação, somente com a publicação da Lei Complementar
n. 123/2006, definiu-se o que se entende por prática reiterada:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
[...]
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
[...]
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e
XII do caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada
em relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio
de auto de infração ou notificação de lançamento; ou
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a
utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou
mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o
pagamento de tributo.
Tal definição, portanto, atingiu as empresas sob as regras do SIMPLES
NACIONAL, que não é o caso da Recorrente, mas apenas citei para mostrar que tal dispositivo
vai ao encontro do que entendo, e que não ocorreram nos autos.
Ante tudo que foi exposto, entendo pelo cancelamento do ADE e,
consequentemente, devem ser cancelados o lançamento de IRPJ e das contribuições sociais,
então apurados em decorrência da exclusão de ofício.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.062 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000452/2010-15

É o que basta para decidir, restando prejudicadas as demais alegações trazidas no
recurso voluntário.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso para cancelar o ADE e as exigências fiscais
contidas nos respectivos autos de infração.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital